Tribunal: TJSP
Processo: 1125270-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000739511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1125270-47.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que
é apelante RAPHAEL DE HOLLANDA CAVALCANTI PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO
DE SOFTWARES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CESAR LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125270-47.2019.8.26.0100 -Voto no 32697
2
Apelação Cível - no 1125270-47.2019.8.26.0100
Apelante/Autor:
RAPHAEL
DE
HOLLANDA
CAVALCANTI PEREIRA
Apelada/Ré:
99 TECNOLOGIA LTDA.
MMa. Juíza de Direito: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Comarca da Capital – Foro Regional de Santo Amaro – 7a Vara
Cível
Voto no 32697
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS
MORAIS. Descumprimento das obrigações contratuais
por parte do Autor. Ausência de irregularidade no
encerramento da relação contratual. Liberdade da
empresa selecionar os seus parceiros de acordo com
seus próprios critérios e em atenção aos valores da
empresa. Sentença mantida. RECURSO DO AUTOR
NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização por danos morais” ajuizada por
RAPHAEL DE HOLLANDA CAVALCANTI PEREIRA contra 99 TECNOLOGIA
LTDA., julgada improcedente pela r. sentença (e-fls. 188/195), cujo relatório
adoto, condenando o Autor, sucumbente, ao pagamento das custas
processuais (atualizadas) e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
Inconformado, o Autor interpôs recurso
de apelação (e-fls. 197/203), tendo a Ré apresentado contrarrazões (e-fls.
206/230).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125270-47.2019.8.26.0100 -Voto no 32697
3
É o relatório sucinto.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
apresentado pelo Autor em face da r. sentença que julgou improcedente ação
de obrigação de fazer consistente em compelir a Ré a manter o Autor como
motorista particular cadastrado em sistema próprio e indenizá-lo por danos
morais diante da exclusão do sistema sem a observância de contraditório e
ampla defesa.
O Autor, em síntese, alegou que, possuia
cadastro na plataforma da Ré, atuando como motorista. Entretanto, no dia
17.SET.2018, não conseguiu iniciar corridas, deparando-se com uma
mensagem de que não havia cumprido os termos de uso e, por tal razão,
estava sendo bloqueado e excluído da plataforma. Ressalta que não ter havido
respeito ao contraditório. Ao final, requereu, em tutela antecipada, a sua
reativação na plataforma. No mérito, postulou pela declaração de nulidade do
bloqueio e sua manutenção como motorista no sistema da Ré, lucros
cessantes no valor de R$ 1.000,00 e danos morais no importe de R$ 2.000,00,
além da condenação da requerida ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios.
A
Ré,
em
resumo,
sustentou
preliminarmente que no caso não se aplica o Código de Defesa do
Consumidor e impugnou a justiça gratuita concedida ao Autor. No mérito,
salientou que houve justo motivo para a resilição do contrato de licenciamento
com o Autor, pois este teria feito mau uso do aplicativo. Narrou que identificou
que o Autor realizava corridas com ele mesmo, solicitando corridas com perfil
de passageiro, aceitando-as com seu perfil de motorista. Que além disso, foi
identificado que o Autor realizou diversas corridas em curto espaço de tempo,
com pelo menos quatro perfis diferentes de passageiros, presumindo-se que
houve conluio entre motorista e passageiros, ou que o perfil de passageiro foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125270-47.2019.8.26.0100 -Voto no 32697
4
criado pelo próprio Autor. Que a partir do telefone do Autor, identificou-se a
existência de passageiro com o nome de "Mister M". Por fim, notou-se que os
documentos enviados pelo Autor para a realização do cadastro como motorista
eram de pessoa diversa e que as suas avaliações não eram boas. Discorreu
sobre a autonomia da vontade e da liberdade da Ré de contratar e se manter
contratada com o usuário que entende agregar valor ao seu aplicativo e aos
demais usuários da plataforma. Ao final, impugnou os pedidos de lucros
cessantes e danos morais, pugnando pela improcedência da ação.
Com o julgamento de mérito, apela o
Autor, devolvendo a este Egrégio Tribunal de Justiça a questão acerca da:
Nulidade, ou não do ato de exclusão do Autor do sistema da Ré e a sua
possível reinserção ao sistema com o pagamento de danos morais.
Pois bem.
De proêmio, cumpre salientar que a
relação jurídica entabulada entre o Apelante/Autor e Apelada/Ré tem natureza
civil, em nada incindindo o Código de Defesa do Consumidor, conforme
entendimento da Corte Superior:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA POR
MOTORISTA
DE
APLICATIVO
UBER.
RELAÇÃO
DE
TRABALHO
NÃO
CARACTERIZADA. SHARING ECONOMY. NATUREZA CÍVEL. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO ESTADUAL. 1. A competência ratione materiae, via de regra, é questão
anterior a qualquer juízo sobre outras espécies de competência e, sendo determinada
em função da natureza jurídica da pretensão, decorre diretamente do pedido e da
causa de pedir deduzidos em juízo. 2. Os fundamentos de fato e de direito da causa
não dizem respeito a eventual relação de emprego havida entre as partes, tampouco
veiculam a pretensão de recebimento de verbas de natureza trabalhista. A pretensão
decorre do contrato firmado com empresa detentora de aplicativo de celular, de cunho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125270-47.2019.8.26.0100 -Voto no 32697
5
eminentemente civil. 3. As ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente
permitiram criar uma nova modalidade de interação econômica, fazendo surgir a
economia compartilhada (sharing economy), em que a prestação de serviços por
detentores de veículos particulares é intermediada por aplicativos geridos por
empresas de tecnologia. Nesse processo, os motoristas, executores da atividade,
atuam como empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa
proprietária da plataforma. 4. Compete a Justiça Comum Estadual julgar ação de
obrigação de fazer c.c. reparação de danos materiais e morais ajuizada por motorista
de aplicativo pretendendo a reativação de sua conta UBER para que possa voltar a
usar o aplicativo e realizar seus serviços. 5. Conflito conhecido para declarar
competente a Justiça Estadual.” (STJ - CC: 164544 MG 2019/0079952-0, Relator:
Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2019, S2 - SEGUNDA
SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (g. n.)
Outrossim, não se desconhece que a Ré
também desempenha atividade lucrativa, e que todas as relações jurídicas
devem se pautar pelo princípio da boa-fé objetiva, agindo com transparência e
lealdade. No entanto, há possibilidade de que, por justa causa, certo motorista
seja excluído da plataforma, quando este desrespeita as normas de conduta,
desde que a Apelada/Ré comprove efetivamente que tal exclusão
desrespeitou patentemente tais normas.
Isso
porque,
há
expressa
previsão
contratual frisando as condutas passíveis de cancelamento da inscrição no
cadastro como motorista do aplicativo:
“8.1. O Motorista Parceiro concorda que a
99, à sua livre discrição, poderá aplicar multa, suspender ou cancelar sua
utilização do Serviço, incluindo, mas não se limitando: (i) por descumprimentos
e/ou violação destes Termos; (ii) pelo resultado de sua avaliação pelos Passageiros e
pela análise de sua taxa de cancelamento e outros critérios, nos termos da Cláusula
6, acima; (iii) em função de ordem judicial ou requisição legal de autoridade pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125270-47.2019.8.26.0100 -Voto no 32697
6
competente; (iv) por requisição do próprio Motorista Parceiro; (v) por desativação ou
modificação do Serviço (ou de qualquer de suas partes); (vi) por caso fortuito, força
maior e/ou questões de segurança; (vii) por inatividade da conta por um longo período
de tempo; (viii) pela suposta prática de qualquer infração de trânsito, atividade
fraudulenta ou ilegal por parte do Motorista Parceiro, a critério da 99; (ix) pelo
uso inadequado ou abusivo do Aplicativo, incluindo a utilização por terceiros ou
transferência de sua Conta, a realização de corrida com veículo distinto do
cadastrado no Aplicativo, utilização de quaisquer aplicativos ou programas que visem
a alterar a informação da localização geográfica do Motorista Parceiro para manipular
o Aplicativo, e outras hipóteses de uso indevido ou abusivo do Aplicativo, a critério da
99; e/ou (x) por inadimplemento por parte do Motorista Parceiro de quaisquer
obrigações, valores, pagamentos devidos em razão do Serviço, quando aplicável.”
No caso dos autos, não se tratou de
exclusão do Apelante/Autor do cadastro de motoristas sem nenhum
fundamento, como quer fazer crer o Apelante/Autor.
A
Apelada/Ré,
além
de
expor
a
possibilidade de exclusão por meio do contrato, comprovou que o
Apelante/Autor solicitava a condução como passageiro ao mesmo tempo em
que aceitava ser o motorista do transporte, como se denota da semelhança
entre o número do telefone do solicitante e do motorista, +5531988030016,
que se revelou ser o mesmo (e-fls. 137/140).
Ademais, o cadastro do Apelante/Autor
no sistema da Apelada/Ré, demonstra que a foto do motorista cadastrado não
corresponde à foto da CNH do Apelante/Autor (e-fls.150/152) o que infringe a
norma prevista na referida cláusula.
E diante disso, o Apelante/Autor, em
réplica à contestação não apresentou nada que pudesse infirmar tais
documentos colacionados pela Apelada/Ré (e-fls. 185/187).
Portanto, agiu a Apelada/Ré no exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125270-47.2019.8.26.0100 -Voto no 32697
7
regular do seu direito de resolver o contrato, por descumprimento das
obrigações assumidas pelo Autor, inexistindo danos materiais e danos morais
a serem ressarcidos, por não ter a Ré dado causa a rescisão.
Nesse sentido a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“Prestação de serviços – Intermediação
digital para transporte de passageiros (UBER) – Ação de obrigação de fazer com
pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes – Demanda de motorista
profissional em face de empresa prestadora – Sentença de improcedência –
Manutenção do julgado – Cabimento – Constatação de que o autor descumpriu os
termos e condições do contrato, o que justificou a inativação de sua conta pela ré –
Correto decreto de improcedência – Danos morais não configurados – Lucros
cessantes não evidenciados. Apelo do autor desprovido.” (TJSP; Apelação Cível
1039890-56.2019.8.26.0100; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020)
“AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
C.C.
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pretensão de condenação da ré ao pagamento de
indenização por lucros cessantes e danos morais por não haver notificado
previamente a autora sobre o cancelamento de seu cadastro como motorista de
aplicativo da empresa – Demissão em face de conduta apontada como nociva aos
usuários e à imagem da intermediadora – Impossibilidade, ainda, de retorno à
plataforma, porque ninguém está obrigado a manter contrato com quem não pretende
– Conduta da requerida que caracterizou exercício regular de direito – Sentença de
improcedência mantida – Recurso não provido, com fixação de honorários recursais
(art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).” (TJSP; Apelação Cível 1110913-96.2018.8.26.0100;
Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2020; Data de Registro:
02/07/2020)
“Prestação
de
serviços
de
transporte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125270-47.2019.8.26.0100 -Voto no 32697
8
Plataforma UBER. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Preliminar de não
conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica à decisão ora
combatida, afastada. Descredenciamento motivado. Admissibilidade. Descumprimento
das obrigações contratuais. Ausência de irregularidade no encerramento da relação
contratual. Liberdade da empresa selecionar os seus parceiros de acordo com seus
próprios critérios e em atenção aos valores da empresa. Sentença de improcedência
mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível 1049884-11.2019.8.26.0100;
Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2020; Data de Registro:
05/06/2020)
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso do Autor. No mais, mantém-se o percentual
estipulado pelo magistrado a título de honorários de sucumbência, sendo
incabível a sua majoração por já estar fixada em patamar máximo. Mantém-se
a r. sentença hostilizada tal como lançada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora